Tribunal: STF
Processo: AI 473902
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ATROPELAMENTO. DANO MORAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da
   Constituição federal, porquanto o acórdão recorrido está
   devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
   concorde a agravante.
Alegação de ofensa direta e frontal ao
   art. 5º, LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade à Constituição federal. Caracterizada ofensa
   reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.